Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 quando comprovado que o acusado portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
2. Correto o reconhecimento da reincidência quando o acusado ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, sem que haja o transcurso do prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal.
3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).
4. Adequado o regime prisional semiaberto quando o acusado é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.